Tribunal: TJBA
Processo: 0403106-33.2013.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0403106-33.2013.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Recorrente: Evanilson dos Santos Rosa Pereira Advogados: Dr. José Osmar Coelho (OAB/BA: 34.174) e Dr. Robson Amorim (OAB/BA: 73.312) Recorrente: Geonadson Pereira Lima Defensor Público: Dr. Igor Raphael de Novaes Santos Recorrente: Ednilson Conceição Pereira Advogado: Dr. Leonel Evaristo da Rocha Filho (OAB/BA: 63.689) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Igor Clóvis Silva Miranda Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM COAUTORIA, RESULTANTE DE ERRO NA EXECUÇÃO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 29 E ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DE EDNILSON CONCEIÇÃO PEREIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INACOLHIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA E DECISIO QUE DESCREVEM AS AÇÕES ATRIBUÍDAS A CADA UM DOS DENUNCIADOS. ACERVO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PORMENORIZADA DOS FATOS NA FASE DE PRONÚNCIA, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JURADOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO MENOS GRAVOSO. ALEGATIVAS DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO APTO A ALICERÇAR, COM A CERTEZA QUE A PRIMEIRA FASE DO JÚRI REQUER, A TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DE EVANILSON DOS SANTOS ROSA PEREIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE, CABENDO AO CONSELHO DE SENTENÇA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. ALEGATIVA DE QUE A PRONÚNCIA PADECE DE ILEGALIDADE, POR TER SE BASEADO APENAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO JUDICIAL QUALIFICADA DE DOIS DOS TRÊS ACUSADOS, PRESENTES NO LOCAL DO CRIME. DECLARAÇÕES IRREPETÍVEIS DA VÍTIMA VISADA, TESTEMUNHA OCULAR, CONSTITUINDO EXCEÇÃO AO ART. 155, DO CPP. RECURSOS DE TODOS OS PRONUNCIADOS. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Evanilson dos Santos Rosa Pereira, Geonadson Pereira Lima e Ednilson Conceição Pereira, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I, c/c art. 73 e art. 29, todos do Código Penal, tendo os réus respondido ao feito em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (ids. 93194374 a 93194376), em síntese, que o fato ocorreu no dia 26/04/2013, por volta das 12:00 horas, na Rua Candinho Fernandes, nº 42, bairro da Fazenda Grande do Retiro, nas proximidades da Escola Austricliano de Carvalho, Salvador/BA. Narra a denúncia que os denunciados, em comunhão de propósitos e com animus necandi, passaram a procurar, em via pública, o adolescente J. S. J, para vingarem o furto de uma camisa na loja de parentes dos mesmos, sendo que, para tanto, utilizaram, na caçada, o veículo marca VW Gol, de cor preta, PP JRV-0174, conduzido pelo acusado Geonadson. O denunciado Evanilson, soldado da Polícia Militar, portava a pistola calibre 40, enquanto o acusado Edmilson, sargento da reserva da Polícia Militar, participava ativamente da busca ao adolescente, até que, no local acima mencionado, visualizaram o suposto autor do furto e passaram a persegui-lo, tentando Evanilson atingi-lo com os tiros, contudo errando o alvo. Continua a exordial narrando que os disparos efetuados pelo SD/PM Evanilson, por incompetência na pontaria e inconsequência na ação, erraram a vítima visada, vindo a atingir Eduardo do Carmo Pires, jovem de 24 anos, trabalhador que residia na localidade, causando-lhe as lesões que culminaram em seu óbito. Assevera a denúncia que, diante da narrativa, o fato seria qualificado pelo motivo torpe. III – Irresignada, a Defesa de Evanilson dos Santos Rosa Pereira interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 93195893), com razões adunadas, pugnando pela absolvição sumária, com fulcro na excludente de ilicitude da “legítima defesa real com ocorrência de aberratio ictus”. Subsidiariamente, postula a impronúncia, sob o argumento de que o decisio, baseados em testemunhos indiretos e suposições, padece de ilegalidade. IV – Também inconformada, a Defesa de Geonadson Pereira Lima interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando, em suas razões (id. 93195881), a impronúncia do Recorrente, em virtude da insuficiência probatória. V – Por sua vez, a Defesa de Ednilson Conceição Pereira, em seu Recurso em Sentido Estrito, arguiu, preliminarmente, nas razões (id. 93195879), a nulidade da pronúncia, por ausência de fundamentação individualizada, sob o argumento de que “limita-se a reproduzir de forma genérica os fundamentos imputados ao grupo”. Pugna, ainda, pela impronúncia, por ausência de provas de autoria ou participação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade da conduta ou sua desclassificação, por ausência de dolo. VI – Não prospera a preliminar de nulidade da pronúncia, por ausência de individualização da conduta atribuída a Ednilson Conceição Pereira. Analisando o caderno processual, verifica-se que a denúncia posiciona os três denunciados no veículo utilizado para perseguir a vítima pretendida, atribuindo a cada um deles uma conduta, sendo Ednilson genitor de Evanilson, este último apontado como o autor dos disparos que atingiram fatalmente Eduardo do Carmo Pires. Importante consignar, ainda, que, em seus interrogatórios, em sede judicial, os acusados Ednilson e Evanilson sustentaram que um indivíduo, acompanhado da vítima visada J. S. J., disparou contra eles, razão pela qual Evanilson, policial militar à época dos eventos, revidou. VII – Assim, dada a presença dos dois denunciados na cena do crime, caberá ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas de legítima defesa, sendo suficiente, para a fase de pronúncia, que existam indícios de autoria ou participação. Destaca-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, o decisio atendeu aos requisitos legais, fazendo referência a todo o acervo probatório, não sendo possível, para evitar excesso de linguagem e usurpação da competência dos jurados, a análise pormenorizada dos elementos constantes nos autos. VIII – No mérito, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. IX – Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). X – No caso vertente, os pleitos defensivos de impronúncia não merecem acolhimento. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo necroscópico (ids. 93195076 a 93195080), do laudo de balística (ids. 93195090 a 93195097), do auto de reconhecimento fotográfico (ids. 93194925 a 93194926), dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (ids. 93194923 a 93195072), e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 93195852), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. XI – Extrai-se dos relatos colhidos na etapa judicial – transcritos na decisão vergastada – que a materialidade e os indícios de autoria dos disparos de arma de fogo que vitimaram Eduardo do Carmo Pires estão suficientemente descritas, tendo em vista que os próprios acusados Evanilson dos Santos Rosa Pereira e Edmilson Conceição Pereira teriam admitido, em seus interrogatórios perante a Autoridade Judicial, que Evanilson teria atingido o ofendido, agindo, contudo, em legítima defesa. No que concerne ao acusado Geonadson, sobrinho de Edmilson e primo de Evanilson, os indícios de autoria podem ser extraídos do testemunho de Eliete Pires Araújo, segundo a qual “[...] viu pela Janela o réu Evanilson na ladeira, o qual reconhece como presente na sala de audiência, com a arma na mão atirando de cima para baixo [...] os réus Geonadson e Ednilson estavam nas proximidades e presenciaram quando Evanilson efetuou os disparos [...] à caça de J. [...]”. Por sua vez, o adolescente J., já falecido, cujo testemunho, em sede inquisitorial, deverá ser reputado como prova irrepetível, constituindo exceção ao art. 155, do CPP, narrou que Geonadson estava no veículo, tendo presenciado os disparos, depoimento corroborado, em juízo, por Josete Santos de Jesus. XII – Assim, diversamente do quanto aduzem as Defesas, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que se revela acertada a pronúncia dos acusados, cabendo aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, momento em que haverá a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XIII – De igual sorte, não pode ser acolhido o pleito de absolvição sumária, formulado pela Defesa de Evanilson, em virtude da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Nos termos do art. 25, do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida discriminante, a ponto de justificar a absolvição sumária do acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. XIV – Malgrado a Defesa sustente que o Denunciado Evanilson estava em situação de iminente perigo – uma vez que, conforme aduzido em seu interrogatório judicial, “um dos indivíduos que acompanhavam J. sacou uma arma e passou a atirar” –, tendo este agido para repelir injusta agressão, a dinâmica dos fatos remanesce duvidosa com relação ao animus do agente, coexistindo versões diversas de que o crime teria sido praticado em represália a um furto perpetrado pelo adolescente na loja da irmã de Ednilson, persistindo, assim, incertezas acerca do uso moderado dos meios necessários para se defender. Constata-se, portanto, que elementos probatórios coligidos aos autos não permitem concluir, dentro dos limites de cognição próprios a este momento processual, com a certeza que a absolvição sumária exige, que o réu teria agido em legítima defesa. XV – Na mesma esteira, não é indene de dúvidas a tese, arguida pela Defesa de Ednilson, de que ele não teria agido com animus necandi, sendo o fato atípico. Como cediço, para que se admita a absolvição sumária do agente, nesta fase processual, a prova dos autos deve apontar, de modo irretorquível e estreme de dúvidas, que inexistiu o fato; não ser o réu autor ou partícipe; o fato não constituir infração penal, ou se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ex vi do art. 415, do CPP, sob pena de se usurpar a competência atribuída ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para examinar, de forma exauriente, todo o material probatório. Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. XVI – Nesse contexto, tem-se que tampouco merece acolhida o pleito defensivo de desclassificação do crime de homicídio para outras modalidades delitivas menos gravosas. Isso porque, ao analisar as provas, percebe-se que a ausência de animus necandi, até o presente momento, não se mostrou estreme de dúvida, pelo que não se revela passível de reforma a decisão da instância primeva que submeteu a análise do mérito ao Plenário do Júri, remanescendo controvérsias a respeito do dolo do agente, mormente pelo teor dos depoimentos coligidos, pela lesividade do meio utilizado (arma de fogo) e pela quantidade de disparos efetuados, que acabaram por levar a vítima a óbito. Com efeito, a prova dos autos não apontou, de forma inequívoca ou indene de dúvidas, que o acusado não agiu, em relação à vítima, com animus necandi, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular. XVII – Por fim, encontra-se dissociada do conjunto probatório a alegação de que a decisão de pronúncia padece de ilegalidade, por ter se baseado apenas em testemunhos indiretos ou “por ouvir dizer”, considerando que dois dos acusados, presentes no local do crime, narraram a conduta, atribuindo a Evanilson os disparos, ainda que tenham sustentado a tese de legítima defesa, não se podendo desconsiderar, ainda, o relato do adolescente, prova reputada irrepetível. Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos Recursos. XIX – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0403106-33.2013.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrentes, Evanilson dos Santos Rosa Pereira, Geonadson Pereira Lima e Ednilson Conceição Pereira, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.